Tribunal: STM
Processo: 7000252-90.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000252-90.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
AGRAVADOS: JOSÉ OITICICA MOREIRA, FERNANDO JOSÉ SANTANA SOARES E SILVA,
EDSON TERRA PIMENTA, ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão que, monocraticamente, rejeitou a Queixa-Crime
formalizada em desfavor do Gen Ex FERNANDO JOSÉ SANTANA SOARES E SILVA,
do Gen Div ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA, do Gen Bda JOSÉ OITICICA MOREIRA e
do Cel EDSON TERRA PIMENTA, todos do Exército Brasileiro, pela suposta prática
de atos de abuso de autoridade previstos na Lei 4.898, de 1965 -alínea "j" do art.
3º (somente o Gen Div ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA) e alínea "h" do art. 4º, e
pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 322 e 324 do CPM, nos termos
do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar e do art. 395, inciso II,
do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000252-90.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: Gen Ex FERNANDO JOSÉ SANT'ANA SOARES E SILVA;
Gen Div ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA;
Gen Bda JOSÉ OITICICA MOREIRA; e
EDSON TERRA PIMENTA, Cel Ex.
ADVOGADOS: Dra. FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e
ADVOGADO ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. QUEIXA-CRIME.
LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DELITOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). REJEIÇÃO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas
proferidas por integrantes de Tribunais pátrios.
II - Rejeição de Queixa-Crime apresentada sob alegação da prática, em
tese, dos delitos descritos na alínea "j" do art. 3º e na alínea "h" do art. 4º
da Lei 4.898, de 9.12.1965; e nos artigos 322 e 324 do Código Penal
Militar, por parte de militares do Exército Brasileiro, no bojo de Sindicância
instaurada no Hospital Central do Exército (HCE).
III - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da Ação
Penal Privada Subsidiária da Pública que não restou configurada no caso
em análise.
IV - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar
de oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo
privativo, com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
V - Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão Monocrática que rejeitou a
Queixa-Crime formalizada em desfavor do Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do
Gen Div Alexandre Falcão Corrêa, do Gen Bda José Moreira Oiticica e do Cel Edson Terra
Pimenta, todos do Exército Brasileiro, pela suposta prática de atos de abuso de autoridade
previstos na Lei 4.898, de 9.12.1965 - alínea "j" do art. 3º (somente o Gen Div Alexandre
Falcão Corrêa) e alínea "h" do art. 4º, e pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos
322 e 324 do Código Penal Militar, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo
Penal Militar, e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa Riparo Construções e Instalações
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, representada por seu sócio-gerente, José Francisco
de Almeida, contra Decisão deste Relator proferida na Petição 7000611-
74.2019.7.00.0000, que rejeitou a Queixa-Crime formalizada em desfavor do General de
Exército (Gen Ex) Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do General de Divisão (Gen Div)
Alexandre Falcão Corrêa, do General de Brigada (Gen Bda) José Moreira Oiticica e do Coronel
(Cel) Edson Terra Pimenta, todos do Exército Brasileiro, pela suposta prática de condutas
enquadradas na Lei 4.898, de 9.12.1965 - alínea "j" do art. 3º (atentado aos "direitos e
garantias legais assegurados ao exercício profissional") e alínea "h" do art. 4º ("ato lesivo da
honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio
de poder ou sem competência legal;"); e nos artigos 322 e 324 do Código Penal Militar
(condescendência criminosa e inobservância de lei, regulamento ou instrução), nos termos
do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar e do art. 395, inciso II, do Código
de Processo Penal.

O Decisum foi assim ementado:

"EMENTA: PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.QUEIXA-
CRIME. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. LEI DE
ABUSO DE AUTORIDADE. DELITOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SUPOSTAS
CONDUTAS DE MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR, CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E SEU REPRESENTANTE
NESTA CORTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL
DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MONOCRÁTICA.
I - Alegação da prática de condutas enquadradas na Lei 4.898, de9.12.1965 -
alínea "j" do art. 3º e alínea "h" do art. 4º; e nos artigos 322 e 324 do Código
Penal Militar, no bojo de Sindicância instaurada no Hospital Central do
Exército.
II - A tramitação da Notícia de Fato instaurada com vistas a apurar o mesmo
episódio cumpriu os estritos termos da Resolução 101, de 26.9.2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar.
III - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da Ação Penal
Privada Subsidiária da Pública que não restou configurada no caso em análise.
IV - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar de
oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo privativo,
com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
V - Rejeição da Queixa-Crime. Decisão monocrática."

Irresignada, a Defesa constituída da Riparo Ltda interpôs este Agravo Interno. Requer a
revisão da Decisão que rejeitou a Queixa-Crime, sob o argumento que há indícios da autoria
delitiva e prova da materialidade quanto ao cometimento dos delitos.

Aduz que a Decisão ora agravada contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF) na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 859.251/DF.

Ademais, afirma caber ao Ministério Público Militar ratificar, retificar ou assumir a titularidade
da Ação Penal. Como não o fez, considera que deve ser dado prosseguimento à persecução
penal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
Ao final, por considerar evidenciado que a Decisão ora atacada contrariou o disposto no art.
5º, inciso LIX, da Constituição da República, requer o provimento deste Agravo Interno para
recebimento da Queixa-Crime em desfavor dos Agravados, por considerar evidenciada a
presença de justa causa, bem como a inércia do Parquet castrense.

Em 4.5.2020, mantive a Decisão Monocrática agravada, determinei a intimação dos
Agravados para apresentarem Contrarrazões, caso assim desejassem, bem como concedi
Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar consoante o art. 118, § 1º, in fine, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).

Por meio do Ofício 106/20-Asse Ap As Jurd/HCE, de 14.5.2020, o Agravado Gen Bda José
Oiticica Moreira manifestou-se nos seguintes termos:

"[...]
Desta feita reiteramos que as ilações perpetradas. por José Francisco de
Almeida e Fátima Aparecida Martins de Almeida correspondem tão somente a
estratagemas caluniosas e moralmente danosas, cujo objetivo precípuo é
tentar intimidar e coagir os Agentes Públicos que adotaram medidas
administrativas legítimas em desfavor de interesses escusos das empresas
cujos agravantes são sócios, em como trazer o máximo de transtorno a
Administração deste Hospital Militar."

O Agravado Gen Div Alexandre Falcão Corrêa, representado pela Procuradoria-Geral da
União da Advocacia-Geral da União, em manifestação, afirmou não estar presente neste caso
o requisito essencial para ajuizamento da Ação Penal Privada: inércia do Ministério Público.
Assim, requer que seja negado provimento ao Recurso, de modo a manter a Decisão
proferida por este Relator.

Mediante Ofício 135/20 - Asse Ap As Jurd/HCE, de 4.6.2020, o Agravado Gen Bda José Oiticica
Moreira, em complemento à sua primeira manifestação nestes autos, requereu juntada de
cópia dos Acórdãos proferidos nos autos das Apelações 0132850-53.2017.4.02.5101 e
0104109-03.2017.4.02.5101, ambas em trâmite perante a 6ª Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para conhecimento dos julgados que mantiveram as
Sentenças de primeiro grau, que têm por objeto o questionamento de fatos que foram
apurados no bojo da Sindicância instaurada pela Portaria de 139/2015.

Em 15.6.2020, a Secretaria Judiciária deste Egrégio Tribunal certificou que, embora
intimados, os Agravados Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva e Cel Edson Terra
Pimenta não apresentaram as Contrarrazões no prazo estabelecido em Despacho.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em Contrarrazões, se
manifestou pelo desprovimento deste Agravo Interno, in verbis:

"[...]
23. Não há dúvida de que a agravante, mais uma vez, porque não se
conforma com o posicionamento ministerial, revisita os fatos que já foram
devidamente apreciados pelo órgão de acusação, que, como visto, se
pronunciou de forma fundamentada pelo arquivamento, e tenta atribuir a este
ramo ministerial conduta inerte frente aos fatos. Contudo, tal tentativa não se
sustenta por estar em em (sic) total descompasso com a legislação que rege a
atuação do Ministério Público, como muito bem ponderado pelo Ministro-
Relator (Evento 46 dos autos da Petição 7000611-74.2019.7.00.0000).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
24. Pelo exposto, o Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do
agravo interno interposto."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a

VOTO

O Agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser
conhecido.

Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos e, pelo convencimento de seu
acerto, submeto este Agravo ao julgamento do Plenário, nos termos do art. 118, § 2º do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas proferidas em
Tribunais, tanto pelo Relator, como pelo Presidente da Corte. Na legislação processual
militar, o Agravo está disposto no art. 118 e seguintes do RISTM. Em que pese não previsto
nos Códigos de Processo Penal Comum e Militar, aplica-se, por analogia, o Código de
Processo Civil, onde está regulado a partir do art. 1.021.

Este Agravo foi interposto em face da Decisão Monocrática de minha lavra que rejeitou a
Queixa-Crime formalizada em desfavor Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do
Gen Div Alexandre Falcão Corrêa, do Gen Bda José Moreira Oiticica e do Cel Edson Terra
Pimenta pela suposta prática de atos de abuso de autoridade previstos na alínea "j" do art.
3º (somente o Gen Div Alexandre Falcão Corrêa) e alínea "h" do art. 4º, da Lei 4.898, de
1965, e pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 322 e 324 do CPM.

A Agravante narra na referida Queixa-Crime que ajuizou Ação Penal Privada Subsidiária da
Pública perante a 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tombada
sob o número 5010657-77.2019.4.02.5101, cuja Inicial foi rejeitada ante a sua inépcia, com
fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, diante da rejeição por
aquele Juízo, propõe Ação Penal Privada Subsidiária da Pública perante este Egrégio Tribunal
e afirma que os fatos estão narrados na Petição apresentada perante a Justiça Federal
anexada a estes autos.

Relata, em síntese, que mediante Portaria 139-Sind/E2/2015, de 5.8.2015, do Diretor do HCE,
foi instaurada Sindicância com vistas a apurar eventuais contas a pagar pela União relativas
a contratos para execução de obras celebrados entre a Querelante e o referido nosocômio.

Nesse contexto, afirma que o Gen Ex José Sant'ana Soares e Silva, então Comandante da 1ª
Região Militar, teria agido com abuso de autoridade pelo fato de, não obstante considerar
intempestivo recurso relativo à Solução da Sindicância, ter se omitido ao não cumprir o
previsto no § 2º do art. 63 da Lei 9.784, de 29.1.1999, diante de supostas ilegalidades
praticadas pelo Encarregado e pela Autoridade Instauradora da Sindicância.

Aduz que o Gen Div Alexandre Falcão Corrêa, na condição de Autoridade Instauradora e
prolatora da Solução da Sindicância, teria cometido abuso de autoridade por não ter exercido
o dever da autotutela ao deixar de anular a referida Solução, diante do recebimento de
Relatório de outra Sindicância que constatou a supressão e ocultação de provas produzidas
pela Riparo Ltda, bem como por recusar-se a lhe dar vista e carga dos autos após sua
conclusão.

Assevera que o Gen Bda José Moreira Oiticica, como Diretor do HCE, teria praticado o delito
de abuso de autoridade por, ao receber Recurso Administrativo contra a Solução da
Sindicância, ter se omitido diante das supostas ilegalidades praticadas pelo Encarregado e
não cumprir o previsto no § 2º do art. 63 da Lei 9.784, de 1999, de modo a anular a referida

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
Decisão.

Ainda, alega que o Cel Edson Terra Pimenta, Ordenador de Despesas do HCE, teria cometido
abuso de autoridade por ter se omitido ao não desarquivar Requerimentos protocolados pela
Querelante, mesmo ciente das supostas ilegalidades praticadas pelo Encarregado da
Sindicância.

Na Petição apresentada perante este Tribunal castrense, a Agravante acrescenta que, em
relação ao quadro fático narrado acima, os Querelados também teriam praticado os delitos
previstos nos artigos 322 e 324 do Códex castrense. Por fim, manifesta-se pela instauração
de Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, a fim de que sejam condenados por atos de
abuso de autoridade previstos na Lei 4.898, de 1965 - alínea "j" do art. 3º (somente o Gen
Div Alexandre Falcão Corrêa) e alínea "h" do art. 4º, bem como pelo cometimento dos delitos
previstos nos artigos 322 e 324 do CPM.

Na Decisão ora agravada, destaquei que no caso específico da Ação Penal Privada
Subsidiária da Pública, a inércia do órgão ministerial reveste-se de condição especial da
ação. Ausente tal requisito, a Queixa deverá ser rejeitada.

Ao proceder à análise destes autos, verifica-se que em 15.3.2019 a Agravante protocolou
Representação junto à Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro (registrada como
Notícia de Fato 115.2019.000266), com o mesmo objeto da Petição 7000611-
74.2019.7.00.0000, e posteriormente encaminhada à douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, por declínio de atribuição, nos termos do art. 54 do Código de Processo Penal Militar.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Jaime de Cássio Miranda, optou pelo
arquivamento da Notícia de Fato 115.2019.000266, conforme informado em manifestação
daquela autoridade nos autos da retrocitada Petição, in verbis:

"1. Trata-se de mais uma petição apresentada pela RIPARO CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES LTDA., representada por seu sócio-gerente, JOSÉ FRANCISCO
DE ALMEIDA, desta vez "PARA PROSSEGUIMENTO da AÇÃO PENAL PRIVADA
SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA na ação ajuizada inicialmente na 10ª Vara Federal
Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro PROCEDIMENTO ESP. DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Nº 5010657-77.2019.4.02.5101/RJ" (p. 1 de 1-
INIC do Evento 1, destaques no original), em desfavor do General-de-Divisão
Médico ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA, do General-de-Divisão FERNANDO
JOSÉ SANT'ANA SOARES E SILVA, do General-de-Brigada Médico JOSÉ OITICICA
MOREIRA e do Coronel EDSON TERRA PIMENTA, por abuso de autoridade,
condescendência criminosa e inobservância de lei, regulamento ou instrução,
ao alegadamente deixarem de tomar providências quanto às supostas
supressão e ocultação de documentos apresentados pela empresa para
instruir sua defesa na sindicância instaurada pela Portaria 139, de 5 de agosto
de 2015.
2. Diante da rejeição da ação penal privada em razão da incompetência da
Justiça Federal, a requerente protocolou a documentação no e-Proc/STM em
15 de junho de 2019 (Eventos 1 a4).
3. Quando ajuizada a "ação" na Justiça Federal, em fevereiro de 2019, a
matéria ainda era inédita à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, titular da
ação penal para crimes militares em tese cometidos por oficiais-generais, de
modo que a condição de inércia do órgão ministerial para a propositura de
uma ação penal privada subsidiária da pública não se fazia presente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
4. Seis meses depois, contudo, a notícia já foi apreciada pelo Ministério
Público Militar nos autos da Notícia de Fato 115.2019.000266, tendo-se
concluído, em 12 de julho de 2019, pelo arquivamento do feito por ausência
de conotação criminal nos episódios narrados pela noticiante (2-ANEXO, 3-
ANEXO, 4-ANEXO e 5-ANEXO), conforme, aliás, destacado pelo General-de-
Divisão FERNANDO JOSÉ SANT'ANA SOARES E SILVA (Evento 32), pelo
General-de-Divisão Médico ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA (Evento 35) e pelo
General-de-Brigada Médico JOSÉ OITICICA MOREIRA (Evento 36). 4. Havendo,
assim, pronunciamento conclusivo do titular da ação penal militar quanto à
matéria objeto da presente Petição, requer-se sua rejeição."

A referida Decisão do então Chefe do Parquet, de 12.7.2019, proferida nos autos da Notícia
de Fato 115.2019.000266, restou assim ementada:

"NOTÍCIA DE FATO. HCE SUPOSTO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS POR
SINDICANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA POR
IMPERTINÊNCIA. FATO APURADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA SEM RELEVÂNCIA CRIMINAL.
ARQUIVAMENTO. Notícia de Fato instaurada a partir de representação a
respeito de suposto extravio de documentos apresentados por empresa no
interesse da instrução de sindicância para apuração de dano ao erário no
âmbito do Hospital Central do Exército. Fato apurado pela Administração
Militar. Decisão do sindicante de não juntar a documentação por considerá-la
impertinente. Impugnação de ato administrativo contrário aos interesses da
sindicada, sem relevância criminal. Arquivamento determinado pelo PGJM."

Ainda, ao se manifestar nestes autos, o douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio
Pereira Duarte, assim dispôs:

"[...]
8. No caso concreto, a matéria trazida na ação penal privada foi examinada
pelo Ministério Público Militar nos autos da Notícia de Fato 115.2019.000266,
os quais foram juntados nos anexos do Evento 44 da Petição 7000611-
74.2019.7.00.0000.
[...]
10. O que efetivamente caracteriza a inércia do órgão de acusação é a
ausência de qualquer manifestação dentro do prazo estabelecido na
legislação processual, não estando aqui incluída, naturalmente, a promoção
de arquivamento. 11. Do inteiro teor do próprio paradigma trazido pela
recorrente, extrai-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal que afasta
a legitimidade para a propositura de ação penal privada subsidiária diante da
promoção do arquivamento pelo Ministério Público. Vejamos:
[...]
15. Não bastasse isso, a recorrente, de forma leviana, afirma que o órgão de
acusação "deixou escoar o prazo legal sem a adoção de qualquer providência"
(Evento 1, p. 10).
16. Como visto, o objeto da ação penal privada ajuizada pela recorrente
coincide com o que foi examinado pelo Parquet Castrense nos autos da
Notícia de Fato 115.2019.000266, cuja tramitação, conforme já analisada pela
Corte Superior Castrense, "ocorreu de modo regular e cumpriu os estritos
termos da Resolução 101, de 26.9.2018, do Conselho Superior do Ministério

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
Público Militar que a regulamenta" (Evento 46, p. 8/9, da Petição 7000611-
74.2019.7.00.0000).
17. Nessa linha, ainda que os prazos referentes ao trâmite de Notícias de Fato
no âmbito do Ministério Público não estejam previstos no Código de Processo
Penal Militar, a Notícia de Fato 115.2019.000266 aportou na Procuradoria-
Geral de Justiça Militar no início de junho de 2019, e tão logo apresentadas,
pelo Diretor do Hospital Central do Exército, as informações solicitadas pelo
MPM, sobreveio a decisão de arquivamento do feito, em 12 de julho de 2019
(anexos constante do Evento 44 da Petição 7000611-74.2019.7.00.0000). Ou
seja, o período de tramitação do procedimento, que pouco ultrapassou 30
dias, é, sem sombra de dúvida, muito razoável, sobretudo se considerarmos
que houve pedido de informações.
18. Registre-se, ainda, que a falta dos requisitos para a ação penal privada
torna inócuo o argumento da recorrente de que, no momento do ajuizamento
da ação penal subsidiária, cabia ao órgão de acusação "retificar, ratificar ou
mesmo assumir a titularidade da ação penal" (Evento 1, p 13).
19. Por derradeiro, nessa mesma linha, igualmente não assiste razão à
recorrente quando afirma que o entendimento do Superior Tribunal Militar
contrariou o posicionamento da Suprema Corte exarado no caso paradigma
no sentido de que "a posterior manifestação do parquet pelo arquivamento do
procedimento investigatório não afeta o prosseguimento da ação penal"
(Evento 1, p. 12/13)
20. Isso porque, a esse respeito, a manifestação do Supremo Tribunal Federal
no RE com Agravo 859.251 foi a seguinte: "a conduta do Ministério Público
posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura.
Assim, o oferecimento da denúncia, a promoção do arquivamento ou a
requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso
do prazo legal para a propositura da ação penal, não afastam o direito de
queixa".
[...]
21. Importa perceber, portanto, que, no caso paradigma, existiu efetivo direito
de queixa, o que não aconteceu no caso de que se trata.
22. Assim, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o
entendimento do Superior Tribunal Militar não contrariou o posicionamento da
Suprema Corte, porque a hipótese de a manifestação do Ministério Público
pelo arquivamento não afetar o prosseguimento da ação penal somente pode
subsistir quando, naturalmente, existir o direito à propositura da ação privada,
o que, repita-se, não ocorreu neste caso.
23. Não há dúvida de que a agravante, mais uma vez, porque não se
conforma com o posicionamento ministerial, revisita os fatos que já foram
devidamente apreciados pelo órgão de acusação, que, como visto, se
pronunciou de forma fundamentada pelo arquivamento, e tenta atribuir a este
ramo ministerial conduta inerte frente aos fatos. Contudo, tal tentativa não se
sustenta por estar em em total descompasso com a legislação que rege a
atuação do Ministério Público, como muito bem ponderado pelo Ministro-
Relator (Evento 46 dos autos da Petição 7000611-74.2019.7.00.0000).
24. Pelo exposto, o Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do
agravo interno interposto."

Conforme desenvolvi na Decisão Monocrática atacada, no caso em análise o Parquet não só
apreciou o conteúdo da notitia criminis encaminhada pela Agravante àquela Instituição, mas,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
também, adotou providência que lhe parecia cabível: promoveu o arquivamento da Notícia
de Fato por não vislumbrar relevância criminal à matéria. Tais elementos evidenciam a
inexistência de inércia na atuação do Ministério Público, pois, ao analisar a delatio criminis,
não identificou comportamento que lhe parecesse revestido de tipicidade penal ou que lhe
permitisse a formação da opinio delicti.

Cabe destacar que o dominus litis não está obrigado a promover o ajuizamento de Ação
Penal em decorrência de comunicação formal de delito que lhe tenha sido encaminhada. Isso
significa que o MPM, especialmente ao se tratar do Procurador-Geral de Justiça Militar, tem
plena autonomia para deixar de oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti
traduz juízo privativo, com a possibilidade de optar pelo arquivamento, tal como se deu no
caso em análise, após pedido de informações às autoridades citadas.

O verdadeiro titular da demanda judicial não ficou inerte, ao contrário do que afirmou a
Agravante, pois opinou pelo arquivamento do procedimento, visto que, na sua avaliação,
trata-se de matéria sem relevância criminal.

Logo, não cabe sequer o oferecimento da Queixa, eis que a Ação Penal Privada Subsidiária
da Pública é instrumento de que se utiliza o ofendido em caso de inércia do Parquet, o que
não ocorreu, como já consignado.

O arquivamento da Notícia de Fato registrada perante a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
não se trata de inércia, mas eloquente manifestação pela não configuração de crime. Em
minha Decisão relacionei jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do
tema, o que faço novamente:

"EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO
LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O relator está autorizado a negar seguimento a "pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que
contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo
Tribunal" (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os
Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson
Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha
relatoria.
2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura
constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de
legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação
penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à
queixa, ajuizada em substituição à denúncia.
3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos
dos invocados tipos penais.
4. Agravo regimental desprovido". (STF. Inq 2.696-AgR/DF. Rel. Min. Carlos
Ayres Britto. Tribunal Pleno. Julgado em 19.12.2008).

" EMENTA: AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA ( CF, ART.
5º, LIX). HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DERROGAÇÃO DO MONOPÓLIO QUE
A CONSTITUIÇÃO OUTORGOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À
TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA ( CF, ART. 129, I). CRIMES
MILITARES: POSSIBILIDADE, EM TESE, QUANTO A ELES, DE
AJUIZAMENTO DE QUEIXA SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA, NO CASO, DOS

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:49:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3c7a69a
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL
PRIVADA SUBSIDIÁRIA. OPÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO
ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO
PENAL. MEDIDA QUE SE CONTÉM NA ESFERA DE PODERES DO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ( RTJ 57/155 - RTJ 69/6 - RTJ 73/1 -
RTJ 116/7 - RTJ 190/894 - RTJ 192/873-874, v. g.). FORMAÇÃO DA
"OPINIO DELICTI" NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS (INCONDICIONADAS OU
CONDICIONADAS): JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA, POR PARTE DE QUEM APRESENTA "NOTITIA CRIMINIS" AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DIREITO SUBJETIVO AO OFERECIMENTO, PELO
PARQUET, DA DENÚNCIA PENAL. CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO
DA ALEGADA SITUAÇÃO DE INÉRCIA, EM DECORRÊNCIA DE REFERIDO
ARQUIVAMENTO, DETERMINADO PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, QUE RATIFICOU, COM ESSE ATO, ANTERIOR PROMOÇÃO,
EM IGUAL SENTIDO, ADOTADA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. [...]" (STF. Decisão na
Petição 4281. Rel. Min. Celso de Mello. DJe 153, de 14.8.2009).

Assim, considero não restar presentes os requisitos desta particular e excepcional regra de
iniciativa da Ação Penal, por não ter se configurado a inércia do titular do direito de ação,
que proferiu Decisão com determinação de arquivamento da Notícia de Fato, mediante
conclusão de inexistência de indícios da prática de cometimento de crimes pelos militares
citados.

Por fim, no que se refere ao Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
referido na Inicial, existe distinção entre o caso vertente e o suposto paradigma apontado
pela Agravante, estabelecido em circunstâncias diversas da que ora se apresenta, o que
inviabiliza sua aplicação, tal como consta da precisa análise procedida pelo douto
Procurador-Geral de Justiça Militar em sua manifestação nestes autos.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento deste Agravo Interno, para
manter inalterada a Decisão que monocraticamente rejeitou a Queixa-Crime formalizada em
desfavor do Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do Gen Div Alexandre Falcão
Corrêa, do Gen Bda José Moreira Oiticica e do Cel Edson Terra Pimenta, todos do Exército
Brasileiro, pela suposta prática de atos de abuso de autoridade previstos na Lei 4.898, de
1965 - alínea "j" do art. 3º (somente o Gen Div Alexandre Falcão Corrêa) e alínea "h" do art.
4º, e pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 322 e 324 do CPM, nos termos do
art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar e do art. 395, inciso II, do Código de
Processo Penal.